Tribunal: TJMT
Processo: 1044440-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044440-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ANDREZA DA SILVA NETA - CPF: 267.732.601-91 (APELADO), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A suspensão do fornecimento de energia configura dano moral
in re ipsa
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1044440-94.2019.8.11.0041, ajuizada por
MARIA ANDREZA DA SILVA NETA,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos, via de consequência, confirmar a liminar deferida, além de condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id.144947852, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial, afastando a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelos atos decorrentes da cobrança dos débitos apurados a título de recuperação de consumo.

Discorre sobre a legalidade dos atos e procedimentos da concessionária de energia em relação à cobrança e apuração do débito em debate e que diante da inadimplência fica autorizada a suspensão do fornecimento de energia.

Em seguida, insurge-se quanto à condenação em danos morais por ausência dos pressupostos do dever de indenizar.

Sucessivamente, requer a minoração do
quantum a
rbitrado a título indenizatório.

Em contrarrazões de Id. 144947861 o apelado refuta,
in totum
as alegações da parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora\apelada propôs a presente demanda, visando desconstituir a cobrança que sofreu da concessionária de serviço público, nos valores de R$2.301,07 (dois mil, trezentos e um reais e sete centavos) e de R$1.342,71 (mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavo), em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidora (6/633476-7), bem como, a condenação em danos morais, por conta do suspensão do fornecimento de energia.

Durante instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderam pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que determinou o cancelamento do débito
sub judice
, bem como condenou a requerida/apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a concessionária de energia sustenta que a cobrança é legítima e que não houve comprovação da ocorrência do dano moral indenizável. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrente não demonstrou a legalidade do procedimento que deu origem a fatura de recuperação de consumo, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da apelada, por meio de histórico de consumo, termo de ocorrência e fotos, sem a apresentação de laudo técnico.

Malgrado essa alegação, verifica-se que a recorrente não colacionou documento algum que comprove as suas alegações, quando este ônus lhe incumbia, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a confirmação da legalidade não se operou,
visto a ausência de laudo técnico nos autos.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver, ainda, prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Assim, não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora com a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de cobrança de débito proveniente de recuperação de consumo em valor excessivo em face do consumidor.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou os entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com o corte no fornecimento da energia, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pela parte apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023